Tribunal: TJMT
Processo: 1003516-39.2025.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003516-39.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA - CPF: 496.289.331-91 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual, convertendo operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinando restituição de valores e condenando ao pagamento de custas e honorários. O autor alegou desconhecer a natureza da contratação e sustentou vício no dever de informação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se (i) houve vício de consentimento, decorrente de falha informacional quanto à natureza da operação de cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) se a utilização do cartão e a existência de contrato assinado são suficientes para validar a contratação, afastando pedido de conversão e de repetição de valores.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a existência do contrato assinado pelo consumidor, com indicação clara da modalidade de cartão de crédito consignado, o que afasta alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

4. A utilização reiterada do cartão para compras e saques caracteriza inequívoca anuência do consumidor, evidenciando manifestação válida da vontade e afastando eventual vício de consentimento.

5. Inexistentes elementos que indiquem erro, dolo, coação ou qualquer outro defeito do negócio jurídico, devendo ser preservada a higidez do pacto, sob pena de violação ao princípio que veda comportamento contraditório.

6. A cobrança realizada decorre diretamente da modalidade contratada e utilizada, inexistindo abusividade ou falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento integral das custas e honorários fixados em 12% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato assinado, aliada ao uso reiterado do cartão de crédito consignado, afasta a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

2. A validade do pacto firmado e utilizado impede a conversão da operação em empréstimo consignado comum, bem como a restituição de valores descontados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença de ID. 322220854, proferida na
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n. 1003516-39.2025.8.11.0006
, ajuizada em seu desfavor por
IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA
.

A sentença (ID. 322220854) julgou procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos para determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;”

Em razões recursais (ID. 322220862), o banco apelante sustenta inexistir falha na prestação do serviço, afirmando que o autor tinha plena ciência de que a contratação envolvia cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que a parte autora realizou o desbloqueio do cartão de crédito, utilizando-o para a realização de compras, circunstância que, segundo a instituição, evidenciaria a anuência inequívoca ao negócio jurídico, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da compensação dos valores eventualmente utilizados pelo autor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 322220867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor, servidor público, firmou contrato com a instituição financeira BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, alegando acreditar que se tratava de empréstimo consignado simples, quando, em verdade, aderiu a operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

Afirma que tal modalidade é significativamente mais onerosa, pois o pagamento mínimo descontado em folha amortiza apenas encargos, mantendo inalterado o montante principal da dívida.

Alega que os descontos perduraram por cerca de 07 (sete) anos (de janeiro/2016 até abril/2023), e que o valor descontado perfaz o montante de R$ 21.056,69 (vinte e um mil e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Por isso, ajuizou a presente demanda, requerendo reconhecimento da abusividade contratual e da falha no dever de informação, bem como à conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com adequação das taxas à média de mercado. Pleiteou, ainda, a restituição dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação.

O feito teve regular processamento.

O BANCO SANTANDER S/A, sucessor por incorporação do Banco Olé Bonsucesso, apresentou contestação (ID. 322220387), defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor aderiu expressamente ao negócio e utilizou o cartão para compras.

Em 13/08/2025, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para converter a operação em empréstimo consignado comum e determinar a restituição dos valores descontados, a serem apurados em liquidação, além de condenar a instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Inconformado, recorre o Banco Santander.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à alegada violação ao dever de informação pela instituição financeira.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ressalta-se que, tratando de ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação do autor, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de contrato firmado pelas partes (ID. 322220388):

Destaca-se que o contrato entabulado entre as partes é claro ao evidenciar que a modalidade ajustada consistiu, efetivamente, no cartão de crédito consignado, constando expressamente a natureza da operação.

Verifica-se ainda que,
além de anuir com a contratação crédito e com os descontos realizados em folha, a instituição financeira comprovou a utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques entre os anos de 2019 e 2023, contrariando o alegado desconhecimento da contratação (ID. 322220389). Veja algumas:

A utilização do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“
Art. 112
. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações, e diante da comprovação documental do acordo de vontades e do recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a parte autora ao pagamento integral de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026